Tribunal: TJDFT
Processo: 0748910-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748910-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIMA DOS SANTOS FERREIRA CORDEIRO AGRAVADO: HUMBERTO CORDEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por VALDIMA DOS SANTOS FERREIRA CORDEIRO, contra decisão prolatada nos autos da ação de interdição no 0724042-45.2024.8.07.0007, ajuizada em desfavor de HUMBERTO CORDEIRO DE SOUSA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravado, nos seguintes termos (ID 252551424): “Trata-se de pedido de interdição ajuizado por VALDIMA DOS SANTOS FERREIRA contra HUMBERTO CORDEIRO DE SOUSA, nascido em 16/7/1957 (ID 214067147, pág. 2). Em 15/10/2024, determinou-se o recolhimento das custas processuais ou a comprovação de hipossuficiência econômica e a emenda à petição inicial (ID 214411228). A requerente apresentou a EMENDA DE ID 217355145, na qual narrou que é casada sob o regime da comunhão parcial de bens com o requerido (ID 217355148), alegadamente impossibilitado de exercer por conta própria os atos da vida civil em razão de estar submetido à internação psiquiátrica, custeada por plano de saúde corporativo, para o tratamento de transtorno mental e comportamental relacionado à síndrome de dependência do álcool – CID10F10.2. Relatou que os dois filhos unilaterais do requerido, HUMBERTO CORDEIRO DE SOUSA JÚNIOR e GABRIELA GOMES DE SOUSA, maiores e capazes, não estão de acordo com o pedido. Acerca dos bens, declarou a existência de dois automóveis (ID 214067146). Anexou contracheques do requerido, no valor mensal bruto de aproximadamente R$10.000,00, como servidor público distrital aposentado (ID 214067147, pág. 6 e seguintes). Por fim, postulou pela procedência do pedido, com a decretação da curatela e pelo exercício do encargo, de forma definitiva e via tutela de urgência. Solicitou os benefícios da assistência judiciária. Anexou relatório médico (ID 217355151). Em 21/11/2024, recebeu-se a emenda de ID 21735514. Concederam-se os benefícios da assistência judiciária à requerente. Indeferiu-se o pedido de tutela de urgência. Determinou-se a citação e o cadastramento dos filhos do requerido (GABRIELA e HUMBERTO) como interessados e a intimação para, querendo, impugnarem o pedido (ID 217523033). Em 2/12/2024, intimou-se a interessada GABRIELA (ID 219621191). Em 4/12/2024, a citação do requerido restou frutífera (ID 220164629). Em 13/1/2025, intimou-se o interessado HUMBERTO (ID 222568214). HUMBERTO e GABRIELA impugnaram o pedido. Em suma, aduziram que o requerido não faz mais uso de bebidas alcóolicas e que, mesmo quando o fazia, após a cessação do estado de embriaguez retornava à plena capacidade. Pontuaram que a medida é extrema e postularam pela improcedência do pedido (ID 223849627). O requerido apresentou CONTESTAÇÃO. Em síntese, aduziu que os filhos o acompanharam durante a internação e que a requerente administrou os seus proventos de aposentadoria durante aquele período, o que não se faz mais necessário em razão da plena capacidade civil. Pleiteou a improcedência do pedido e solicitou os benefícios da assistência judiciária. Anexou relatório médico (ID 224079331). EM RÉPLICA a requerente alegou que sempre convivera harmoniosamente com os filhos do requerido, até o pedido de interdição, quando descobriu superendividamento do requerente e demonstrou interesse em ajuizar pedido de exoneração dos alimentos contra aqueles. Relatou animosidade entre as partes e interessados e, por fim, reiterou pelos pedidos formulados. Anexou documentos (ID 227138557). Anexou contracheque do requerido (ID 227138558). O Ministério Público pugnou pela designação de audiência e, subsidiariamente, pela produção de prova pericial (ID 228645954). Designou-se audiência de justificação para 10/4/2025 (ID 229294024). Em 10/4/2025, realizou-se audiência de justificação. Informou-se que o requerido está internado há cerca de um mês para tratamento de alcoolismo e, ainda, o endereço e contato da clínica. Os interessados relataram que trabalham, mas ainda recebem alimentos do requerido/genitor. O Ministério Público pugnou pela realização de perícia psiquiátrica, o que foi deferido pelo Juízo (ID 232412018). Anexou-se parecer técnico do NERPEJ/COORPSI deste TJDFT, no qual se sugeriu Exame de Testagem Neuropsicológica, não realizado por este Tribunal (ID 238306178). O requerido e interessados deram ciência e informaram o aguardo de nomeação de perito para a realização de testagem neuropsicológica, conforme sugerido no parecer técnico. Posteriormente, pontuaram que, caso comprovada alguma limitação, que seja adotada medidas proporcionais, tais como curatela parcial ou tomada de decisão assistida (ID 241443290 e 241452201). A requerente deu ciência ao parecer técnico e não se opôs ao exame sugerido (ID 241476540). O Ministério Público pugnou pela intimação da requerente para informar se o requerido já recebeu alta da internação. Em caso positivo, oficiou desde logo pela designação de nova audiência (ID 241650578). A requerente informou que o requerido continua internado (ID 244317226). O Ministério Público pugnou pela realização da avaliação neuropsicológica formal, nos termos do laudo de ID 238306178 (ID 244451492). Em 7/8/2025, em razão da sugestão de Exame de Testagem Neuropsicológica pelo NERPEJ/COORPSI deste TJDFT, nomeou-se como perito do Juízo o psicólogo, auxiliar da justiça habilitado pelo TJDFT, Elysio Soares Santos Júnior, com advertência do custeio dos honorários pela requerente (ID 244678553). Certificou-se a intimação do perito via aplicativo de mensagens (ID 245698150). A requerente opôs embargos de declaração. Em suma, apontou omissão e contradição. Aduziu que não se considerou o fato novo de que o requerido recebeu alta hospitalar em 31/7/2025, apresentando quadro de demência com déficits cognitivos persistentes e retomando o consumo de álcool. Ainda, que é beneficiária da assistência judiciária e se determinou que arque com os honorários periciais (ID 246846700). O perito aceitou o encargo e informou os honorários, com atenção de que devem ser arcados em idênticas proporções entre as partes, sendo a requerente beneficiária da assistência judiciária (ID 248247749). Em 4/9/2025, rejeitaram-se os embargos de declaração e intimaram-se as partes para falarem acerca da proposta de honorários periciais (ID 247913317). O requerido não se opôs àqueles honorários, desde que fiquem ao encargo da requerente, conforme decisão de ID 244678553 (ID 251624896). A requerente destacou que é beneficiária da assistência judiciária. Ainda, que o requerido apresentou contestação por advogada sem procuração nos autos, razão por que pugnou pela nulidade dos atos. Sustentou, ainda, que o requerido não teve analisado o seu pedido de concessão daqueles benefícios. Por fim, argumentou que o requerido é aposentado, com renda líquida de cerca de R$ 3.657,96, comprometida com descontos, empréstimos, despesas médicas e pensões aos filhos maiores e solicitou que os honorários periciais sejam arcados pelo TJDFT e, subsidiariamente, minorados (ID 224079322). É o relatório. Decido. Inicialmente, indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária ao requerido, em razão da renda bruta comprovada ao ID 227138558. Ressalte-se que cabe à requerente o ônus de comprovar a incapacidade do requerido. Isto posto, tendo em vista que foram concedidos os benefícios da assistência judiciária à requerente, intime-se o perito auxiliar do Juízo para falar acerca da realização da perícia pelo valor constante na Portaria Conjunta n. 116/2024, no prazo de 10 (dez) dias. SEM PREJUÍZO, concedo o mesmo prazo de 10 (dez) para o anexo de substabelecimento outorgado pelo patrono do requerido e dos interessados, Dr. Edson Carlos Martiniano de Sousa, à advogada que subscreveu a contestação de ID 224079331, sob pena de exclusão dos documentos anexados pela Dra. Marília de Oliveira Morais.Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se.” Em suas razões, a agravante pede a atribuição do efeito suspensivo para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravado; para que os honorários periciais sejam integralmente custeados nos termos da Portaria n.o 116/2024 do TJDFT; a tramitação preferencial dos autos e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar vindicada. Sustenta ser casada com o agravado, o qual faz jus à concessão do benefício da Justiça Gratuita, pois não possuem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, nos termos da declaração de hipossuficiência e conforme o art. 98 do Código de Processo Civil. Alega ser o recorrido servidor público aposentado, percebendo renda mensal bruta de R$ 10.000,00 e renda líquida em torno de R$ 3.657,96. Destaca ser o valor líquido necessário para arcar com todas as despesas e prover o sustento de sua família com o mínimo de dignidade. Ressalta possuir o agravado diversos descontos derivados de empréstimos, financiamentos e cheque especial, conforme documento anexo aos autos, inclusive descontos derivados de pensão alimentícia dos interessados, maiores e capazes. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de interdição no 0724042-45.2024.8.07.0007, ajuizada pela agravante em face do agravado. Nesta instância recursal, a agravante pretende a concessão da gratuidade de justiça ao agravado Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço“[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Ademais, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, a agravante colacionou aos autos, além da declaração de hipossuficiência, o contracheque de ID no 227138558, o qual demonstra a renda líquida no valor de R$ 2.941,76. Além disso, nos autos do agravo, colacionou os extratos de ID no 78126417, os quais corroboram os fatos relatados. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravado faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravado, devendo ser os honorários periciais custeados conforme a Portaria n.o 116/2024 do TJDFT. Defiro a prioridade especial de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2025 15:48:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador